Tribunal: CARF
Processo: 10540.002988/2008-53
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JEFERSON TEODOROVICZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA CARF. A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame de sua admissibilidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o pagamento antecipado da exação e inexista declaração com efeito de confissão de dívida prévia do débito, conforme entendimento pacificado pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previstos no artigo 543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10540.002988/2008-53
ACÓRDÃO
1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de julho de 2024
RECURSO
DE OFÍCIO E VOLUNTÁRIO
RECORRENTES
FAZENDA NACIONAL

CAICARA AGROPECUARIA LTDA
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2003
RECURSO DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO. LIMITE DE ALÇADA. NORMA
PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. ENUNCIADO No 103 DA SÚMULA
CARF. A norma que fixa o limite de alçada para fins de recurso de ofício
tem natureza processual, razão pela qual deve ser aplicada imediatamente
aos processos pendentes de julgamento. Não deve ser conhecido o recurso
de ofício de decisão que exonerou o contribuinte do pagamento de tributo
e/ou multa de valor inferior ao limite de alçada em vigor na data do exame
de sua admissibilidade.
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare
a nulidade do Auto de Infração.
DECADÊNCIA. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
TERMO INICIAL.
Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o
prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício), conta-se do primeiro dia do exercício seguinte
àquele em que o lançamento poderia ser efetuado (art. 173, I, do CTN), nos
casos em que constatado dolo, fraude ou simulação do contribuinte, ou
ainda, mesmo nas ausências desses vícios, nos casos em que não ocorreu o
pagamento antecipado da exação e inexista declaração com efeito de
confissão de dívida prévia do débito, conforme entendimento pacificado
pelo E. Superior Tribunal de Justiça ao julgar o mérito do Recurso Especial
no 973.733/SC, na sistemática dos recursos repetitivos previstos no artigo
543-C do CPC e da Resolução STJ no 08/2008.
Fl. 2186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
2
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA.
RECURSO
ESPECIAL
No
1.221.170/PR.
ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. Conforme estabelecido de forma
vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial
1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da
não cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à
luz dos critérios da essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para
a produção de bens destinados à venda ou para a prestação de serviços
pela pessoa jurídica. CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO
PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO
PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE. Considerando a atividade
florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de
formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos conforme
decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-
cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à
exaustão, observadas as demais restrições previstas na legislação.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso de ofício e dar parcial provimento ao recurso voluntário para afastar a cobrança de PIS
e de COFINS sobre a venda de direitos de reflorestamento, nos termos do voto do Relator.
Sala de Sessões, em 17 de julho de 2024.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz – Relator

Assinado Digitalmente
Efigênio de Freitas Júnior – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, Jeferson Teodorovicz, Edmilson Borges Gomes, Diljesse de Moura Pessoa de Vasconcelos
Filho, José Roberto Adelino da Silva (suplente convocado) e Efigênio de Freitas Júnior (Presidente).

Fl. 2187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
3
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário, e-fls /2216/2234, contra Acórdão da DRJ,
2041/2102, que julgou improcedente em parte impugnação administrativa, e-fls 1274/1308,
apresentada pelo contribuinte contra lavratura de lançamento de ofício e auto de infração (e-
fl.02/43) de Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$ 431.227,54
(quatrocentos e trinta e um mil e duzentos e vinte e sete reais e cinqüenta e quatro centavos), da
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS no valor de R$ 33.415,53 (trinta e três
mil e quatrocentos e quinze reais e cinqüenta e três centavos), da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido – CSLL no valor de R$ 163.881,91 (cento e sessenta e três mil e oitocentos e oitenta
e um reais e noventa e um centavos) e da Contribuição para Financiamento da Seguridade Social
– COFINS no valor de R$ 60.755,56 (sessenta mil e setecentos e cinqüenta e cinco reais e
cinqüenta e seis centavos), e Multas Isoladas pela falta de recolhimento do IRPJ sobre a base de
cálculo estimada, no valor de R$ 117.143,20 (cento e dezessete mil e cento e quarenta e três reais
e vinte centavos) todos relativos ao ano-calendário de 2003, além da multa de ofício qualificada e
dos juros de mora calculados até 28/11/2008, no valor originário referente a um crédito tributário
total de R$ 2.312.490,80.
Para síntese dos fatos que fundamentaram a autuação, reproduzo em parte o
Relatório do Acórdão impugnado:
No item 01 do auto é indicado como infração, Omissão de Receitas – Receitas não
contabilizadas com aplicação da multa qualificada de 150% em decorrência do evidente
intuito de fraude.
A infração 02 trata da aplicação de multas isoladas em razão da falta de recolhimento do
IRPJ sobre a base de cálculo estimada. Em decorrência dos mesmos pressupostos fáticos,
foram lavrados os autos de infração da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL,
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, e da Contribuição para
Financiamento da Seguridade Social – COFINS. O enquadramento legal está devidamente
indicado nos respectivos autos de infração.
Em síntese, o Relatório Fiscal inserido no corpo do auto de infração esclarece o seguinte:
a) através do Termo de Início de Fiscalização de 09/04/2007 solicitou-se do contribuinte a
apresentação de todos os livros e notas fiscais referentes ao ano-calendário de 2003;
b) em razão do não atendimento do pedido em sua totalidade, em 14/08/2007, o
contribuinte foi reintimado a apresentar o Livro Registro de Apuração e o Livro Registro de
Saídas do ICMS, além das Notas Fiscais de venda emitidas pela Caiçara, juntamente com as
notas fiscais de entrada emitidas pelos compradores dos produtos desta empresa;
c) em resposta ao Termo de Intimação acima citado, a empresa informou que “não possui
Livro Registro e Saída ou Apuração uma vez que as atividades estavam restritas a
manutenção da propriedade e sem qualquer cultivo em escala para a comercialização e o
contador da época não providenciou. Quanto as notas fiscais não existem notas fiscais de
venda emitidas e nem notas fiscais de entrada, uma vez que não havia atividade de escala
para comercialização”;
d) “na data de 09/09/2008 foi emitido o Termo de Solicitação de Esclarecimentos no 001
(fl. 219), questionando a fiscalizada acerca da documentação obtida mediante
circularização a empresa CISAM Siderúrgica Ltda. Neste documento informamos que foi
Fl. 2188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
4
enviada, por parte da circularizada, documentação comprobatória de vendas efetuadas
pela empresa fiscalizada àquela. Foi apresentado pela empresa circularizada CISAM: 1)
Cópia das notas fiscais de saída (vendas) emitidas pela Caiçara Agro Industria; 2) Notas
fiscais de entrada (compras) complementares às anteriores, emitidas pela empresa
compradora circularizada 3) Comprovante de pagamentos efetuados pela empresa
compradora à empresa fiscalizada, referente às notas fiscais acima. Anexamos ainda, para
verificação do fiscalizado, cópia da planilha com todas as compra efetuadas junto à
fiscalizada, informando o número da fiscal, valor e data da compra, além de cópias
(amostrais) das Notas Fiscais de venda e comprovantes de pagamentos (cheques). Tudo a
fim de possibilitar ao fiscalizado manifestar-se acerca da exatidão e veracidade da
documentação”;
e) “em resposta, na data de 02/10/2008, o fiscalizado apresentou documentação (fls. 855
a 952), na qual alega em síntese: 01 – que tem por objeto social, a exploração da agro
indústria e pecuária, o florestamento e reflorestamento em geral, e que não realiza
atividades mercantis, especialmente de compra e venda de carvão vegetal desde o ano-
calendário de 2000, e jamais manteve relações comerciais com a CISAM; 02) que os
documentos obtidos pela fiscalização são falsos, de acordo com o número de autorização
para Impressão de Documentos Fiscais (AIDF); 03) que a fiscalizada se encontra na
situação de inapta perante o fisco estadual desde 08/05/2001, o que a impossibilitaria de
emitir documentos fiscais, requerer novas AIDFs e realizar operações comerciais de
vendas de mercadorias; 04) que inclusive gerou comunicação à Delegacia de Polícia em
Cocos e à Inspetoria Fazendária de Bom Jesus da Lapa, o que gerou o Procedimento
Administrativo fiscal (denúncia) no 212675/2004-4;
f) “que através do Termo de Intimação no 02 foram solicitados os talões de notas fiscais
utilizados pela empresa em períodos anteriores (a empresa declarou ter solicitado a
impressão, de acordo com as AIDFs, de notas numeradas entre 001 a 800). Mesmo que
fossem de períodos não compreendidos no período fiscalizado, seriam apenas destinados
a auxiliar na formação de uma convicção acerca da falsidade das notas, ao compararmos
caracteres de impressão (lay out) ou a gráfica utilizada, procurando afastar a possibilidade
de a própria empresa estar utilizando-se de notas paralelas e que fossem apresentados
documentos ou pareceres, ou qualquer outro elemento contido no citado processo
212675/2004-4, que pudesse demonstrar mais concretamente os fatos alegados pelo
sujeito passivo no documento que nos foi anteriormente apresentado pelo mesmo”;
g) em resposta a empresa informa “que os talonários das notas fiscais não foram
localizados, e que efetuou a publicação de aviso relativo ao extravio de documentos em
jornais de grande circulação, na data de 05/12/2008, informando ainda que comunicaria o
ocorrido aos órgãos competentes. Quanto ao processo administrativo, foi-nos
demonstrado pelo fiscalizado apenas que o processo continua ativo, aguardando análise e
emissão de parecer, conforme consulta nos sistemas da SEFAZ (fls. 963/974)”;
h) “solicitamos que fosse enviado um ofício à Superintendência de Administração
Tributária – SEFAZ-Ba, solicitando informações acerca do processo que envolvia a empresa
fiscalizada, relativo à utilização de suas notas fiscais, pelo fato de apresentarem indícios de
contrafação (fl. 958). Em resposta a Superintendência apenas informa a situação INAPTO
do contribuinte desde maio de 2001, informa que no processo não há nenhum
documento ou informação que indique que a SEFAZ-Ba tenha intimado ou arrecadado
documentos fiscais do fiscalizado”;
i) “a empresa, respondendo ao Termo de Intimação no 001, nos informa (fls. 804), que não
apresentou outros Livros e Notas Fiscais de venda por não haver atividade de escala para
comercialização. Entretanto, da simples análise dos Livros Caixa e Razão podemos
observar que a partir do mês de março/2003 ocorre considerável movimentação por
parte do sujeito passivo. Citamos algumas:”;
j) “a) conta Caixa com débitos de R$ 280.643,01 ao longo do ano, chegando a ficar ao
máximo de R$ 169.045,01, de saldo positivo em caixa (não nos ateremos mais nesta
Fl. 2189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
5
questão, por não haver relevância quantitativa para o auto de infração. A informação
serve apenas para verificação das informações fornecidas pelo contribuinte, de forma
geral)”;
k) “b) conta Bancos – Banco do Brasil apresentando considerável movimentação, inclusive
apresentando histórico “credito ref. Venda de reposição florestal totalizando para estes
créditos R$ 424.524,60. A nós, não houve dúvidas de que se tratava de receita,
escriturada, mas não declarada em DIPJ e sem declaração em (DCTF quando
acumuladamente a receita ultrapassasse o prejuízo informado no SAPLI – Sistema de
Acompanhamento da Compensação de Prejuízos Fiscais, da Receita Federal, prejuízo esse
informado pelo sujeito passivo e considerado para esta fiscalização)”;
l) c) “conta Clientes a receber apresentando diversos valores com histórico “Venda do
Projeto de Reflorestamento (..)”, na forma de conta devedora, além da contrapartida da
conta Bancos – banco do Brasil com histórico “Crédito ref. Venda de reposição florestal”
como conta devedora. O total, ao final do ano, do saldo desta conta, foi de R$ 448.617,20
como débitos e R$ 424.523,70 como créditos. O primeiro histórico também foi tomado
por nós como receita, enquanto o segundo já tinha sido tomado em consideração
enquanto conta de débito na conta de débito na conta Bancos – Banco do Brasil.
m) assim no total tivemos, ao somar o histórico “crédito ref. Vendas de reposição
florestal” da conta Bancos com o histórico “Venda de Projeto de Reflorestamento (...),
teremos receita de R$ 873.141,80, para o ano de 2003. Estas receitas, embora
escrituradas, não foram informadas em DIPJ, e nem houve declaração, após
compensação dos prejuízos, em DCTF”;
n) em tópico denominado CONCLUSÃO APÓS ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO E DAS NOTAS
FISCAIS, informa a Autoridade Fiscal que “ a despeito de ter a empresa CAIÇARA afirmado
não serem as notas fiscais emitidas pela mesma, sendo, portanto, falsificadas, muito
embora tenha a mesma apresentada vasta documentação, inclusive com denúncia à
Policia Civil e a Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia (SEFAZ-Ba), o fato de não haver
apresentado as suas notas fiscais regulares (de numeração 001 a 800), alegando,
inicialmente, em documento datado de 15/08/2007, que “ não existem notas fiscais de
vendas emitidas e nem notas fiscais de entrada, uma vez que não havia atividades de
escala para comercialização, fl. 804, e, posteriormente, que os talonários das notas fiscais
acima relacionadas não foram localizadas (fl. 965), demonstrando ter efetuado a
publicação do extravio das notas fiscais, conforma art. 264, § 1o e 2o do Decreto no
3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda), somente na data de 05/12/2008, e
informando que ainda faria a comunicação aos órgão competentes (órgão do Registro de
Comércio e Secretaria da Receita Federal)”:
o) “juntamente com o acima exposto, temos aliado o fato de termos observado nos
comprovantes de pagamentos referentes às notas fiscais, o relevante fato de, conforme
pode ser observado no verso da Nota Fiscal, há cópias de Documentos de Arrecadação
Estadual – DAE, referentes ao pagamento do ICMS pela empresa Caiçara. Embora
possamos entender que para pagar-se, na agência bancária um DAE, pode-se fazer em
nome de qualquer pessoa, inclusive fictícia, ao observamos a autenticação bancária
obtemos a seguinte numeração (cita os dados da autenticação) concluindo que a agência
de pagamento fica localizada à Rua Dr. Antônio Marcos Gouveia, 03, Posse – Goiás, sendo
a cidade fronteiriça ao Estado da Bahia, fronteira essa da qual a cidade de Cocos não fica
distante, e sendo ainda o estado de Goiás, mais especificamente, as cidade de Mambaí e
Campo Alegre de Goiás, declarados como domicílio (no cadastro do CPF dos sistemas da
Receita Federal) pelo Diretores Administrativos, Técnico e Executivo da empresa
fiscalizada, além da pessoa declarada como responsável pela empresa em DIPJ e bastante
próximos à cidade de Posse. Já a Siderúrgica CISAM, fica estabelecida na cidade de Pará de
Minas, Estado de Minas Gerais, próxima a Belo Horizonte, e relativamente distante da
cidade de Posse”;
Fl. 2190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
6
p) “aliado a estes elementos, temos o fato da empresa, declarada INAPTA no cadastro da
Secretaria da Receita Federal do Brasil, ou não habilitada no cadastro da Secretaria da
Fazenda do Estado da Bahia, desde maio/2001, ter continuado com atividades de vendas
(dados retirados dos livros fiscais, conforme já exposto acima, embora para tal não tenha
nos informado possuir notas fiscal referente a estas vendas”
q) desta forma, entendemos serem suficientes os meios para a formação da convicção de
estar havendo irregularidades na prestação das informações necessárias para que se
elidisse o fato alegado pelo fiscalizado, de não ter efetuado qualquer atividade comercial
no período, inclusive das notas fiscais obtidas mediante circularização. Desta forma,
entendemos ser necessário o aproveitamento dos valores das notas fiscais para
quantificação das receitas a serem consideradas no Auto de Infração”;
r) “tendo sido fornecidos pelo fiscalizado os Livros Diário, Razão e Lalur, procedemos a
análise dos mesmos. Ao verificarmos, como já foi detalhado acima, valores referentes a
vendas nas contas Bancos – Banco do Brasil e Clientes a Receber, vendas estas relativas a
Projetos de Reflorestamento, e considerando ainda o exposto no art. 59 da Lei 9.430/96
(Considera-se, também, como atividade rural o cultivo de florestas que se destinem ao
corte para comercialização, consumo ou industrialização). Concluímos também pelo
aproveitamento dos valores informados na própria escrituração para a quantificação das
receitas auferidas no ano-calendário sob fiscalização, por termos verificado que a DIPJ foi
informada zerada, além de não haver Declaração de Créditos e Débitos Tributário Federais
(DCTF), ficando constatada a omissão de informações à Receita Federal”;
s) “sobre a aplicação das Multas Isoladas esclarece que “não houve qualquer recolhimento
ou declaração em DCTF, por parte do contribuinte, dos referidos tributos, razão pela qual
efetuamos os lançamentos de multa isso, cujos valores apurados encontram-se
discriminados no anexo D (Demonstrativo do IRPJ Devido por Estimativa Relativo ao ano-
calendário de 2003). A receita bruta foi extraída dos dados escriturados nos Livros Diário e
Razão, além das notas fiscais obtidas mediante circularização”;
t) esclarece ainda a Autoridade Fiscal que “tanto para o cálculo da Multa Isolada quando
para o cálculo do quanto devido foi efetuado o aproveitamento dos prejuízos informados
pelo sujeito passivo no Livro de Apuração do Lucro Real – LALUR e no Sistema de
Acompanhamento de Prejuízos Fiscais – SAPLI. Considerando-se a atividade de
reflorestamento (dados dos livros fiscais), bem como a atividade de vendas de carvão
vegetal (dados das notas fiscais) como atividades rurais, não houve a trava de 30% como
limite de apuração de prejuízos”;
u) quanto a Multa Qualificada de 150%, informa que foi aplicada “tendo em vista o
contribuinte ter declarado, reiteradamente, em suas DIPJ, valores não correspondentes à
realidade contábil e fiscal (declarações zeradas), além de não efetuar a Declaração de
Débitos e Créditos Federais – DCTF, configurando conduta dolosa descrita no art. 71 da Lei
4.502, de 30 de novembro de 1964”;
A autoridade fiscal conclui o seu relatório informando que “em cumprimento ao dever de
representar previsto no art. 1o e art. 5o da Portaria SRF no 05 e da Portaria 326/2005, será
formalizada Representação Fiscal para Fins Penais perante o Delegado da Receita Federal
do Brasil de Vitória da Conquista, comunicando a ocorrência de fatos que, em tese,
constituem em ilícito penal e propondo o encaminhamento ao Ministério Público Federal
nos termos do art. 3o da referida Portaria”.
A defesa foi protocolizada em 26/01/2009, fls. 1274 a 1308 e traz em síntese as seguintes
alegações:
a) preliminarmente, argúi a nulidade do auto de infração por incerteza no lançamento
aduzindo que “o fiscal autuante utilizou-se de argumentos totalmente irrelevantes para
formar sua convicção de que a impugnante haveria emitido as Notas Fiscais obtidas por
meio de circularização junto à empresa CISAM (Notas Fiscais Falsas). Não há de se
presumir que a Impugnante utilizou-se de Notas Fiscais Falsas pelo simples fato de o
Fl. 2191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
7
domicílio fiscal da Impugnante e de seus diretores não ser distante do município de Posse
e de a Impugnante não ter localizado as Notas Fiscais números 001 a 800”;
b) “tampouco há que se supor que a Impugnante teria continuado a exercer suas
atividades, apesar de INAPTA para tanto perante a SEFAZ/Ba. A conduta fiscal, além de
repreensível, revela a nulidade material dos AI, pois, em nenhum momento demonstrou,
de forma precisa e segura, o vínculo entre a Impugnante e a ocorrência dos fatos
geradores das supostas obrigações tributárias, vício que acarreta a nulidade do respectivo
lançamento, por ofensa ao art. 142 do CTN ”. Junta ao PAF diversas decisões do então
Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda.;
c) dentro do item nulidades alega ainda “erro na apuração da matéria tributável e no
montante dos tributos supostamente devidos. Com efeito, a fiscalização efetuou o
lançamento tributário, num primeiro momento, em duplicidade, adicionando lançamentos
na conta contábil CLIENTES A RECEBER e, posteriormente, os mesmos valores objeto no
momento da baixa contábil na conta CLIENTES A RECEBER e registro na conta CAIXA, por
ocasião de seu efetivo recebimento. Ressalte-se que o equívoco cometido pelo fiscal
autuante não consiste em mero erro de cálculo, mas sim em erro conceitual sobre a forma
de identificação dos fatos geradores em questão e dos regimes contábeis de
reconhecimento de receitas (caixa e competência)”;
d) argúi ainda, “preliminar de decadência do PIS e da COFINS, relativos aos meses de
janeiro a novembro de 2003, alegando que é fato incontroverso que os tributos objeto do
AI estão sujeitos a lançamento por homologação, logo, a tais tributos aplica-se o prazo
decadencial de 05 anos a contar da ocorrência dos respectivos fatos geradores, nos
termos do art. 150, § 4o do CTN”. Traz ao PAF um extenso rol de decisões do então
Conselho de Contribuintes e doutrina pertinente à matéria, com ênfase na recente
decisão da “Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF), que no Acórdão no CSRF/1-
00.086, DE 15.12.2008,decidiu que o lançamento por homologação, nos termos do art.
150, caput, do CTN, independe de qualquer pagamento prévio”;
e) quanto ao mérito, reafirma a inidoneidade dos documentos obtidos por meio de
circularização junto à empresa CISAM, já que a “Autorização para Impressão de
Documentos Fiscais – AIDF no 1914000166-200 emitida da Secretaria da Fazenda do
Estado da Bahia” e citada na Notas Fiscais recebidas da CISAM, compreende a numeração
de 551 a 880. No entanto, as Notas Fiscais da CISAM são registradas sob os números
1.078, 1080 e 1082, ou seja, numeração não contemplada pela AIDF escriturada nas Notas
Fiscais. Acrescenta que as notas fiscais da CISAM foram emitidas em 2003, data posterior
à validade para emissão constante na AIDF oficial, que seria até 26/01/2002”;
f) que “não obstante à inconsistência da numeração e a data da emissão das notas fiscais
da CISAM, reitere-se que a impugnante encontra-se em situação cadastral inapta perante
o fisco estadual desde 08/05/2001, isto é, desde então está impossibilitada de emitir
documentos fiscais, requerer novas AIDF e realizar operações de circulação de
mercadorias”;
g) “a boa fé da impugnante é demonstrada pelos seus esforços no sentido de inibir ação
dos criminosos”. Em abril de 2000 em razão da falsificação dos seus documentos fiscais
pediu o cancelamento da sua inscrição estadual perante a SEFAZ-Ba, entretanto, a baixa
da inscrição estadual não foi suficiente para inibir a ação dos criminosos. Em 2004 foi
surpreendida como Notificação do IBAMA, requerendo esclarecimentos sobre operações
de compra e venda de carvão vegetal lastreada em documentos falsos, emitidos em nome
da Impugnante”;
h) que “registrou o Boletim de Ocorrência no 221/04 perante a Delegacia de Polícia de
Cocos, para informar às Autoridades Policiais que terceiros vinham utilizando notas fiscais
falsificadas para vender e transportar carvão vegetal para siderúrgicas localizadas no
Estado de Minas Gerais (doc. 09) e, em seguida, realizou denúncia fiscal para informar os
fatos às Autoridades Fazendárias do Estado da Bahia (doc. 10)”;
Fl. 2192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
8
i) “em relação aos cheques supostamente emitidos pela CISAM em contraprestação à
operação de compra e venda de carvão vegetal contemplado nas Notas Fiscais Falsas, a
Impugnante requer a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que a instituição
informe se estes cheques foram realmente compensados, para quem esses cheques foram
compensados, por quem esses cheque foram compensados e o titular da conta corrente
na qual os cheques foram depositados”;
j) “que os valores escriturados na Conta Caixa do Banco do Brasil não representam receita,
por tratar-se de mero recebimento de valores já lançados a resultado no momento em
que constituído o direito ao seu recebimento, segundo regime de competência. Nesse
sentido, ao realizar a venda dos créditos de reposição florestal, a Impugnante lançava os
valores a débito na Conta Clientes a Receber e a crédito na Conta Direitos de Exploração.
Posteriormente, na medida em que recebia os recursos decorrentes da venda dos créditos
de reposição florestal a impugnante lançava os valores a débito na conta 1.1.01.02.001 –
Caixa - Banco do Brasil e a credito na conta no 3.2.02.01.0001 - Clientes a Receber. Logo,
ao pretender tributar os valores lançados nas contas 1.1.01.02.001 – Banco do Brasil –
Caixa e – Clientes a Receber, o fiscal autuante utilizou duas vezes os mesmos valores para
recompor receitas do período”;
k) “nos termos dos Contratos de Compra e Venda de Levantamento Circunstanciado para
fins de Reposição Florestal (doc. 17 ), a impugnante cedeu a empresas siderúrgicas, única
e exclusivamente, os créditos decorrentes do projeto de reposição florestal registrado no
IBAMA, mantendo-se responsável pela manutenção e vigilância do projeto e beneficiária
dos resultados financeiros da comercialização do produto da exploração da floresta ( a
madeira). Na atividade agrícola, os projetos de reflorestamento são classificados como
culturas permanentes e devem ser contabilizadas em conta do ativo imobilizado por se
destinarem à manutenção das atividades operacionais da companhia”;
l) “no entanto, ao realizar suas demonstrações do ano-calendário de 2003, a impugnante,
por equívoco, classificou as receitas decorrentes de venda de projetos de reposição
florestal como Outras Receitas Operacionais – item 30, Ficha 06, da DIPJ 2004, quando o
correto seria escriturá-las como Receitas Alien. Bens e Direitos do Ativo Permanente. Por
tratar-se de venda de bens do ativo permanente – imobilizado, as receitas decorrentes de
projetos de reposição florestal não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS”;”
m) “durante o ano-calendário de 2003, a impugnante fazia jus a prejuízo fiscal acumulado
no montante de R$ 1.551.867,84...a fiscalização considerou o valor de R$ 598.158,99.
Portanto, a apuração do IRPJ e da CSLL devidos no ano-calendário de 2003 deve
considerar o montante adicional de prejuízo fiscal no valor de R$ 953.708,85”;
n) na apuração do IRPJ e da CSLL “o fiscal autuante utilizou-se 03 vezes da mesma receita
(reposição florestal) para calcular a base de cálculo do IRPJ e da CSLL: em primeiro
momento, quando classificadas erroneamente como Outras Receitas Operacionais na
DIPJ, em um segundo momento, quando escrituradas na Conta Clientes a Receber dos
livros fiscais, e em um terceiro momento, quando escrituradas na Conta Banco do Brasil
(Caixa) dos livros fiscais. Desta maneira, devem ser excluídos da base de cálculo do IRPJ e
da CSLL as supostas receitas escrituradas nas Contas Clientes a Receber e Banco do Brasil
(Caixa) dos livros fiscais, bem como as respectivas multas de ofício e isoladas”;
o) a, aplicação da multa de 150% justifica-se exclusivamente quando a fiscalização
comprova prática de uma ação ou omissão dolosa pelo contribuinte ao deixar de pagar
tributo...isto por que as figuras da sonegação e fraude previstas nos arts. 71 e 72, acima
transcritos, correspondem a tipos penais dolosos, previstos nos arts. 1o e 2o da Lei no
9.430/96, ao determinar a aplicação da multa qualificada nessas hipóteses, faz referência
a imposição de outras penalidades criminais cabíveis”.
p) anexando doutrina e decisões do então Conselho de Contribuintes, alega a
“ilegitimidade da cobrança das multas isoladas, porque, além de efetuar o lançamento, a
fiscalização também efetuou o lançamento, neste mesmo processo, da multa de ofício
Fl. 2193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
9
calculada sobre o valor dos supostos débitos anuais de IRPJ apurados pela fiscalização a
partir da mesma premissa, ou seja, a fiscalização aplicou ambas as multas (a isolada e a de
ofício) sobre o mesmo fato, qual seja, a suposta falta de recolhimento do IRPJ e da CSLL”;
q) “a imposição de multa isolada na hipótese de não cumprimento de obrigação principal
(no caso de recolher o IRPJ e a CSLL por estimativa) ofende o art. 97, V ,
combinado com o 113, ambos do CTN, que somente autorizam a cobrança de multa
isolada na hipótese de descumprimento de obrigação acessória”. Complementa com
alegação de que “o lançamento da multa isolada não obedeceu à regra contida no art. 9o
do Decreto 70.235/72, que determina que as multas isoladas aplicadas em razão de
insuficiência de antecipações de IRPJ e CSLL devem ser lançadas em auto de infração
específico... tal fato acarreta a nulidade da exigência relativa às multas isoladas”;
r) por fim, argúi a ilegalidade da exigência de juros de mora com base na variação da taxa
SELIC uma vez que o STJ já entendeu que é inconstitucional e ilegal a utilização desta taxa
para fins tributários.
Por meio do Despacho no 169, de 16 de junho de 2009 (fls. 1.426 a 1.437), o processo foi
convertido em diligência, para adoção das seguintes medidas saneadoras:
a) Intimar a Caixa Econômica Federal para apresentar cópias de frente e verso dos
cheques que integram o presente PAF, identificando-se os respectivos endossantes caso
existam, e o Banco e contas onde os mesmos foram depositados;
b) Rastrear as principais contas onde os cheque foram depositados intimando-se os
bancos para identificar os beneficiários e a existência de possível movimentação de contas
por procuração;
c) Intimar a CISAM Siderúrgica Ltda. para apresentar os contratos de fornecimento de
carvão vegetal efetuados com a empresa Caiçara Agro Industrial, indicar a pessoa com
quem realizava os contatos comerciais além de apresentar os recibos identificando a
quem entregou os respectivos cheques;
d) Que seja oficiado ao IBAMA – Gerência Executiva de Minas Gerais para informar o
resultado final das notificações e procedimentos fiscais em nome da Caiçara Agro
Industrial e Pecuária S/A para apuração de falsificação de documentos fiscais que
acobertaram operações de compra e venda de carvão vegetal, especialmente as Notas
Fiscais 1.679, 1.680, 1.690 e 1.693, que redundou, inclusive, em depoimento dos Diretores
e funcionário da autuada na Polícia Federal em Brasília (fls. 1.210 e 1.213 a 1.216);
e) Elaborar relatório conclusivo do resultado da diligência.
f) Observando-se que o contribuinte deverá ser cientificado do resultado da diligência,
para que, no prazo de 30 (trinta) dias após a ciência, possa se manifestar.
Como resultado da diligência determinada pela DRJ de Salvador, o fisco emitiu o Relatório
de fls. 1.782 a 1.791, que será objeto de análise no decorrer deste voto. Regularmente
intimada do Termo de Diligência produzido pelo fisco, sobre este a impugnante se
manifesta da seguinte forma: “Em 18.03.2013, a INTIMADA recebeu o Relatório da
Diligência ("RELATÓRIO"), sendo informada acerca das conclusões da DRF, das quais se
pode destacar o seguinte”: "Entendemos que o procedimento realizado pela empresa
CISAM, no momento da apresentação das cópias dos cheques durante a fiscalização, não
pode ser considerado adequado, por efetuar alteração de tais cópias inserindo o nome da
empresa Caiçara como sendo a beneficiária direta de tais cheques. Não informou a
fiscalização do fato de tais cópias terem sido adulteradas no momento da apresentação à
fiscalização, induzindo à conclusão indubitável de que tais cheques tiveram como
beneficiário, expressamente, a empresa Caiçara. Entretanto sabe-se que o procedimento
de pagamento pela mercadoria poderia ocorrer de diversas formas, como depósitos
diretos à empresa (o que não identificamos), ou por cheques dados a terceiros (como a
empresa CISAM alegou). Desta forma, as cópias dos cheques microfilmados obtidas
Fl. 2194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
10
durante o procedimento de diligência passaram a trazer a possibilidade de uma
interpretação alternativa da que ocorreu anteriormente, pois os cheques além de não
terem sido depositados diretamente na conta da empresa Caiçara, também não
necessitaram de endosso da mesma, tornando relativamente frágil, ao nosso ver, a
comprovação do recebimento de tais valores por parte da mesma, de forma direta, e no
que diz respeito aos cheques emitidos pela empresa CISAM". (Grifou-se.)
“Pela simples leitura do trecho acima, é possível concluir que a diligência realizada pela
DRF somente corrobora os fundamentos expostos na Impugnação, de que a INTIMADA
não recebeu qualquer pagamento decorrente dos cheques emitidos pela empresa CISAM,
deixando ainda mais evidente a inidoneidade dos documentos fiscais obtidos no curso do
procedimento de fiscalização e a boa fé da INTIMADA, sendo esta verdadeira vítima de
condutas criminosas praticadas por meio de documentos emitidos em seu nome”.
“Por fim, a INTIMADA esclarece que desconhece e nunca manteve relações comerciais
com o Sr. Marcos Luiz e Silva, pessoa com quem a CISAM teria supostamente realizado
contatos para aquisição do carvão vegetal”.
“Com o intuito de colaborar com a presente investigação, a INTIMADA anexa acórdão
proferido pelo Conselho de Contribuintes do Estado de Minas Gerais ("CC/MG"), em que
uma indústria siderúrgica foi autuada por apropriar créditos de ICMS destacados em notas
fiscais inidôneas de venda de carvão vegetal emitidas pelo produtor rural Marcos Luiz e
Silva”.
“A INTIMADA não sabe se o Sr, Marcos Luiz e Silva citado no acórdão do CC/MG é a
mesma pessoa citada pela CISAM, mas a semelhança das situações é um forte indício
nesse sentido”.
Não obstante a pretensão impugnatória do contribuinte, o Acórdão da DRJ (e-
fl.2041/2102), por outro lado, julgou procedente em parte a Impugnação Administrativa,
conforme dispositivo abaixo reproduzido, nos termos do voto vencedor (e-fl.2080/2102):
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, em considerar a impugnação
procedente em parte para: por unanimidade de votos, rejeitar a arguição de decadência;
por maioria de votos, rejeitar as alegações de nulidade, e, no mérito, exonerar os
lançamentos relativos: ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, no valor de R$
431.227,54 (quatrocentos e trinta e um mil e duzentos e vinte e sete reais e cinqüenta e
quatro centavos); às Multas Isoladas pela falta de recolhimento das estimativas do IRPJ no
montante de R$ 117.143,20 (cento e dezessete mil, cento e quarenta e três reais e vinte
centavos); à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, no valor de R$ 163.881,91
(cento e sessenta e três mil e oitocentos e oitenta e um reais e noventa e um centavos);
juntamente com os correspondentes acréscimos legais; manter o lançamento relativo à
Contribuição para a Seguridade Social – COFINS, no valor de R$ 13.458,51 (treze mil,
quatrocentos e cinquenta e oito reais e cinquenta e um centavos), e exonerar o valor de
R$ 47.297,05 (quarenta e sete mil, duzentos e noventa e sete reais e cinco centavos);
manter o lançamento relativo à
Contribuição para o Programa de Integração Social – PIS, no valor de R$ 7.402,18 (sete
mil, quatrocentos e dois reais e dezoito centavos), e exonerar o valor de R$ 26.013,35
(vinte e seis mil, treze reais e trinta e cinco centavos), juntamente como os
correspondentes acréscimos legais, observando-se a aplicação da multa qualificada de
150% (cento e cinquenta por cento) sobre as parcelas da COFINS e do PIS, ora mantidas,
nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.
Vencido em parte o relator Gilmar Cleiton Mascarenhas, que em seu voto rejeitou a
arguição de decadência e acatou as preliminares de nulidade para considerar nulos os
lançamentos e exonerar a totalidade do crédito tributário ora em lide.
Fl. 2195
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
11
Submeta-se o presente acórdão a apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF, de acordo com o art. 34 do PAF e a Portaria MF no 3, de 03 de janeiro de
2008 (DOU de 07/01/2008), por força do recurso necessário.
Observe-se que houve recurso de ofício (recurso necessário) ao CARF, considerando
o art. 34 do PAF e a Portaria MF n.3 de 2008.
Ainda, pede-se licença para reproduzir a ementa da decisão combatida:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
PAGAMENTO ANTECIPADO DO TRIBUTO. DECADÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO.
Na ausência de pagamento antecipado do tributo, verifica-se incabível a alegação de
decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário, quando o
lançamento que o constituiu foi realizado antes de transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos
contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o ele poderia ter sido
efetivado.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E DE ILEGALIDADE. ESFERA ADMINISTRATIVA.
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. COMPETÊNCIA.
Incabível a arguição de inconstitucionalidade e de ilegalidade na esfera administrativa
visando afastar obrigação tributária regularmente constituída, por transbordar os limites
de competência desta esfera, o exame da matéria sobre esses aspectos, cabendo à
autoridade administrativa, simplesmente, dar cumprimento ao ordenamento jurídico
vigente.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2003
CONTRIBUINTE. DADOS FISCAIS. USO INDEVIDO POR TERCEIROS. NOTAS FISCAIS. PROVA.
OMISSÃO DE RECEITAS.
Diante da documentação apresentada pela contribuinte ainda no decorrer do
procedimento de fiscalização dando conta do uso indevido, por terceiros, dos seus dados
fiscais para a emissão das notas fiscais utilizadas como prova da apontada omissão de
receitas, e, verificado, no decorrer da diligência fiscal, que os cheques emitidos para
pagamento das referidas notas fiscais, tinham como beneficiários terceiros estranhos à
lide, deve ser afastada a tributação sobre tais valores, uma vez que as provas trazidas aos
autos não permitem responsabilizá-lo por tais operações.
ATIVIDADE RURAL. CULTIVO DE FLORESTAS. VENDA DE PROJETOS DE REFLORESTAMENTO.
RECEITA OPERACIONAL.
Uma vez que a legislação tributária classifica como atividade rural o cultivo de florestas
que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, deve ser
oferecida à tributação, a título de receita operacional, as receitas oriundas da venda de
projetos de reflorestamentos onde a contribuinte, além de aliená-los, mantém o direito
exclusivo de administrá-lo e explorá-lo, inclusive de comercializar o produto resultante do
reflorestamento, ou seja, a própria floresta e seus recursos.
PREJUÍZO FISCAL COMPENSÁVEL. LALUR. VERIFICAÇÃO. SALDO. PREENCHIMENTO.
REQUISITOS. PROVA. SAPLI.
Fl. 2196
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
12
O prejuízo fiscal compensável é aquele regularmente escriturado no Livro de Apuração do
Lucro Real – LALUR, com a utilização de uma folha para cada período de apuração, onde
fique demonstrado de forma individualizada sua origem e sua utilização, de forma a
permitir, a qualquer momento, a verificação da exatidão do respectivo saldo. O
preenchimento do LALUR sem observar tais requisitos, o torna imprestável para servir de
prova da existência do prejuízo ali escriturado, sendo aproveitado, entretanto, o prejuízo
extraído do SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e
da Base de Cálculo Negativa da CSLL, cujos dados são alimentados com os valores
informados pela contribuinte via DIPJ.
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA DO IRPJ. PREJUÍZOS FISCAIS EXISTENTES. LUCRO REAL.
BALANCETE DE SUSPENSÃO.
Incabível o lançamento para cobrança da multa isolada pela falta de recolhimento da
estimativa do IRPJ, quando os prejuízos fiscais acumulados existentes da atividade rural e
de outras atividades são suficientes para compensar o lucro real apurado com base em
balancete de suspensão.
DIPJ. VALORES ZERADOS. CONTABILIDADE. REGISTROS DE RECEITAS. CONDUTA DOLOSA.
MULTA QUALIFICADA.
A apresentação de Declaração de Informação Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ
com valores zerados, em desacordo com a contabilidade onde constam os registros das
receitas que deveriam ter sido submetidas à tributação e foram objeto de lançamento de
ofício, configura a ocorrência de conduta dolosa com o fito de impedir à autoridade
fazendária o conhecimento do fato gerador da obrigação tributária principal e enseja a
aplicação da multa de ofício qualificada.
DIPJ RETIFICADORA. TERMO DE INÍCIO DE FISCALIZAÇÃO. RECEITAS TRIBUTÁVEIS. DOLO.
ESPONTANEIDADE. SUJEITO PASSIVO.
A apresentação da DIPJ retificadora, após a ciência do termo de início de fiscalização,
informando a existência das receitas tributáveis, não afasta a ocorrência do dolo, pois o
início do procedimento fiscal exclui a espontaneidade do sujeito passivo em relação aos
atos que lhe são anteriores.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC.
A partir de 1o de abril de 1995, os juros de mora incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para
títulos federais.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2003
Contribuição para a Seguridade Social – COFINS. Contribuição para o Programa de
Integração Social - PIS
IRPJ. LANÇAMENTOS DECORRENTES. MESMOS PRESSUPOSTOS FÁTICOS. CAUSA E EFEITO.
Em se tratando de lançamentos decorrentes dos mesmos pressupostos fáticos dos que
serviram de base para o lançamento do Imposto sobre a
Renda Pessoa Jurídica - IRPJ, e como as razões de defesa são as mesmas, mutatis
mutandis, devem ser estendidas as conclusões advindas da apreciação daquele
lançamento aos relativos à Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, à COFINS e à
Contribuição para o PIS, em razão da relação de causa e efeito existente entre eles.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Fl. 2197
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
13
Irresignado, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (e-fl. 2216/2234), onde
repisa os argumentos já expostos na impugnação administrativa, renovando-os, para reforçar sua
pretensão recursal e postular a necessidade de reforma do Acórdão recorrido.
Finalmente, concluiu e requereu:
8. . Do PEDIDO
8.1. Por todo exposto, requer a RECORRENTE: (i) sejam declarados nulos os AIs em razão
da imprecisão na determinação da matéria tributável e no montante dos tributos
supostamente devidos; (ii) caso superadas as nulidades em questão, que os Ais sejam
julgados totalmente improcedente; e (iii) subsidiariamente, seja reduzido o percentual da
multa agravada de 150% para 75%.
8.2. Por fim, na remota hipótese de o recurso de ofício ser provido e restabelecida a
cobrança de IRPJ e CSL por estimativa, o que se admite para argumentar, as multas
isoladas devem ser canceladas porque (i) além de efetuar o seu lançamento, a fiscalização
também efetuou o lançamento, neste mesmo processo, da multa de oficio calculada sobre
o valor dos supostos débitos anuais de IRPJ apurados pela fiscalização a partir da mesma
premissa; e (ii) na sessão de 09.12.2014, o Pleno da CSRF aprovou a edição de Súmula
estabelecendo que: "A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada
com fundamento no art. 44, § 1°, inciso IV, da Lei n° 9.430, de 1996, não pode ser exigida
ao mesmo tempo da multa de oficio por falta de pagamento de IRPF e CSLL apurado no
ajuste anual, devendo subsistir a multa de oficio.".
Não houve protocolo de novos documentos junto à pretensão recursal.
Finalmente, tanto o recurso voluntário como o recurso de ofício juntos ao processo
foram encaminhados ao CARF para apreciação e julgamento.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Jeferson Teodorovicz, Relator

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Por outro lado, não conheço do Recurso de Ofício, já que o valor do crédito
remanescente se encontra abaixo do limite de alçada apto ao julgamento recursal, seguindo o
entendimento da Súmula CARF n. 103:
Súmula CARF no 103
Aprovada pelo Pleno em 08/12/2014
Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância.
Acórdãos Precedentes:
9202-002.930, de 05/11/2013; 9202-003.129, de 27/03/2014; 9202-003.027, de
11/02/2014; 9303-002.165, de 18/10/2012; 1101-000.627, de 24/11/2011; 1301-00.899,
Fl. 2198
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
14
de 08/05/2012; 1802-01.087, de 17/01/2012; 2202-002.528, de 19/11/2013; 2401-
003.347, de 22/01/2014; e 3101-001.174, de 17/07/2012

Nesse aspecto, passo à análise do Recurso Voluntário.
A Recorrente alega preliminarmente a nulidade do auto de infração por suposta
violação ao art. 142 do CTN, pela falta de determinação precisa da matéria tributável e pelos
equívocos conceituais na realização do cálculo para a apuração do montante dos tributos
supostamente devidos, o que inclusive teria sido demonstrado com o parcial provimento do
acordão de DRJ.
Com a devida vênia ao posicionamento defendido pela Recorrente, trata-se de
discordância específica em relação ao mérito, não ensejando a nulidade do lançamento. Com
efeito, a discordância quanto à qualificação do rendimento ou mesmo o eventual erro na apuração
da base de cálculo (que já foi corrigido pela DRJ).
O cancelamento de lançamentos em duplicidade não implica novo lançamento, mas
apenas sua adequação, de sorte que entendo deva ser afastada a referida alegação. Assim,
vislumbrando as hipóteses do art. 59 do Decreto na 70.235/72, verifica-se que não há razão para
que se declare a nulidade pleiteada, razão pela qual afasto a preliminar suscitada.
A Recorrente alega ainda a decadência do PIS e da COFINS relativos ao mês de
outubro de 2003, pois aplicável ao caso o art. 150, §4o do CTN.
Segundo a DRJ, não estão extintos pela decadência, pois, como não teria havido
antecipação do pagamento, seria aplicável ao caso o prazo previsto no art. 173, I, do CTN; logo, na
data a lavratura dos Ais (26.12.2008), não teria decorrido o prazo de cinco anos contados do
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Sem razão a recorrente. Como se sabe, o Superior Tribunal de Justiça em
julgamento sujeito à sistemática dos repetitivos entendeu que a aplicação do art. 150, §4o do CTN
pressupõe a existência de pagamento:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO
543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA
DE
PAGAMENTO
ANTECIPADO.
DECADÊNCIA DO DIREITO DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO
INICIAL. ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS PREVISTOS NOS
ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP, Rel. Ministro
Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de lançar
nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos sujeitos
Fl. 2199
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
15
ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito Tributário",
3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 163/210).
3. O dies a quo do prazo quinquenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto no
artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele em que
o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao primeiro dia do
exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a
lançamento
por
homologação,
revelando-se
inadmissível
a
aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs.. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed., Ed.
Saraiva, 2004, págs.. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no
Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.. 183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial quinquenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e
da Resolução STJ 08/2008.
(REsp n. 973.733/SC, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 12/8/2009, DJe
de 18/9/2009.)
Referido precedente é vinculante ao CARF, nos termos do art. 99 do RICARF:
Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo Tribunal
Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos, deverão ser reproduzidas
pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica nos casos em que houver recurso
extraordinário, com repercussão geral reconhecida, pendente de julgamento pelo
Supremo Tribunal Federal, sobre o mesmo tema decidido pelo Superior Tribunal de
Justiça, na sistemática dos recursos repetitivos.
Assim, afasto a referida alegação.
No mérito, discute-se a incidência de PIS e de COFINS sobre a venda de projetos
de reposição florestal, mormente se se trata de receita operacional ou não da Recorrente.
Sobre este ponto assim se manifestou a DRJ:
No que diz respeito à classificação da referida receita decorrentes da venda de
projetos de reposição florestal, a Impugnante alega que ela seria receita não operacional,
especificamente, “venda de bens do ativo permanente – imobilizado”, e, por isso, não poderiam
integrar a base de cálculo da Cofins e pelo PIS, trazendo aos autos, a título de prova, as cópias dos
contratos de folhas n°s. 1591 a 1612.
Por sua vez, a Fiscalização classifica tal receita como operacional, e, para tanto, cita
como respaldo o transcrito artigo 59 da Lei n° 9.430, de 1996, o qual determina que, também, se
Fl. 2200
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
16
enquadra “como atividade rural o cultivo de florestas que se destinem ao corte para
comercialização, consumo ou industrialização” (destaquei).
Do exame dos contratos que deram causa ao registro da receita, onde consta a
Impugnante qualificada como “vendedora”, observa-se as seguintes cláusulas, que, em regra, são
repetidas em todos os contratos (a exceção da Cláusula Primeira onde se altera o nome do projeto
de reflorestamento negociado, pois ora é Caiçara II ou XII), como se segue (fls. nos. 1591 a 1612):
“CLÁUSULA PRIMEIRA
A vendedora é senhora legítima e proprietária do projeto de reflorestamento denominado
Caiçara XII, no Município de Cocos, Estado da Bahia, e com levantamento
circunstanciado(LC) n° 02006.000671/03-90.
(...)
CLÁUSULA SEGUNDA
Por este instrumento e na melhor forma de direito e com a finalidade de cumprir com
parte de reposição florestal da compradora relativa a aquisição de carvão vegetal, no
Estado da Bahia, nos termos do artigo 21 da lei n° 4771/65 e legislação superveniente, a
vendedora vende a compradora, partes do projeto de reflorestamento, descritos e
identificados na cláusula anterior, dos talhões abaixo identificados:
(...)
CLÁUSULA QUARTA
O projeto de reflorestamento caracterizado na cláusula primeira, será administrado e
explorado única e exclusivamente, em todo o seu ciclo, pela vendedora, que se obriga a
realizar os serviços de manutenção e vigilância de acordo com as mais modernas técnicas
e recomendações do IBAMA, podendo solicitar e anuir, em seu próprio nome junto ao
IBAMA, aos demais órgãos ambientais, com planos e/ou informações de corte, autorizar
operações para o bom desenvolvimento do projeto, bem como a sua exploração.
CLÁUSULA QUINTA
O resultado financeiro da comercialização do produto da exploração da floresta,
mencionada na cláusula primeira, relativos a todos os seus cortes, pertencerá a
vendedora, como forma de pagamento pela administração e manutenção da mesma,
durante todo o seu ciclo produtivo, podendo a vendedora comercializar a madeira e seus
produtos/subprodutos a quem lhe convier.
CLÁUSULA SEXTA
Fica facultado exclusivamente à vendedora a exploração agropecuária dos talhões e
estradas existentes no projeto, sem qualquer ônus, dispondo livremente do produto
resultante da exploração.”
Obs.: alguns dos destaques não constam no original.
Tais contratos indicam que apesar de alienar o projeto de reflorestamento, a
Impugnante mantém o direito exclusivo de administrá-lo e explorá-lo, inclusive de comercializar
do produto resultante do reflorestamento, ou seja, a própria floresta e seus recursos, o que
confirma o acerto da Fiscalização quando enquadrou a operação de venda dos projetos “como
atividade rural o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo
ou industrialização” (destaquei).
Observe-se que a Instrução Normativa SRF n° 257, de 11 de dezembro de 2002, ao
dispor sobre a tributação dos resultados da atividade rural na apuração do imposto de renda das
Fl. 2201
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
17
pessoas jurídicas, esclareceu que dentre as atividades rurais se classificam o cultivo de florestas
que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou industrialização, como segue:
“(...)
Atividade rural
Art. 2o A exploração da atividade rural inclui as operações de giro normal da pessoa
jurídica, em decorrência das seguintes atividades consideradas rurais:
I - a agricultura;
II - a pecuária;
III - a extração e a exploração vegetal e animal;
IV - a exploração de atividades zootécnicas, tais como apicultura, avicultura, cunicultura,
suinocultura, sericicultura, piscicultura e outras culturas animais;
VI - o cultivo de florestas que se destinem ao corte para comercialização, consumo ou
industrialização;
VII - a venda de rebanho de renda, reprodutores ou matrizes;
(...)”
Obs.: destaquei.
Portanto, não prospera a argumentação da Impugnante de que, para fins
tributários, as referidas operações se classificariam como receita não operacional, eis que tais
receitas compõem as operações de giro normal da referida pessoa jurídica.
De sua parte, a Recorrente sustenta que cedeu a empresas siderúrgicas, única e
exclusivamente, os créditos decorrentes do projeto de reposição florestal registrados perante o
IBAMA, mantendo-se responsável pela manutenção e vigilância do projeto e beneficiária dos
resultados financeiros da comercialização do produto da exploração das florestas (a madeira).
Assim, segundo a Recorrente, diferentemente do que foi presumido pelo fiscal autuante e
ratificado pelo acórdão da DRJ/BA, as receitas auferidas nos meses de outubro e dezembro de
2003 referem-se à venda de projeto de reposição florestal, previstos no art. 21 do Código
Florestal, ou seja, receita de venda de um direito da RECORRENTE perante o IBAMA e não de sua
atividade operacional — extração e venda de madeira (florestamento e reflorestamento).
Esclarece a Recorrente também que, na atividade agrícola, os projetos de
reflorestamento são classificados como culturas permanentes e devem ser contabilizadas em
conta do ativo imobilizado por se destinarem à manutenção das atividades operacionais da
companhia. E, ainda, acresce que, ao realizar suas demonstrações do ano-calendário de 2003, a
RECORRENTE, por equívoco, classificou as receitas decorrentes da venda de projetos de reposição
florestal como OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS - item 30, FICHA 06 A., da DIPJ 2004, quando o
correto seria escriturá-las como RECEITAS ALIEN. BENS/DIREITOS DO ATIVO PERMENENTE - item
42, FICHA 06 A., da DIPJ 2004 (Doc. 16 da Impugnação).
Nota-se do contrato, conforme inclusive cláusulas reproduzidas pelo acórdão
recorrido, que a venda ora tributada não se confunde com “O resultado financeiro da
comercialização do produto da exploração da floresta, mencionada na cláusula primeira,
relativos a todos os seus cortes, pertencerá a vendedora, como forma de pagamento pela
administração e manutenção da mesma, durante todo o seu ciclo produtivo, podendo a
vendedora comercializar a madeira e seus produtos/subprodutos a quem lhe convier.”
Fl. 2202
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
18
Isto é importante, pois ainda que o cultivo de florestas que se destinem ao corte
para comercialização, consumo ou industrialização, seja qualificado como atividade rural, isto
não altera sua qualificação como ativo permanente.
Inclusive, são inúmeros os precedentes no CARF que dão este tratamento,
principalmente para fins de creditamento de PIS e de COFINS:
Numero do processo: 13502.900424/2011-28
Turma: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Data da sessão: Tue Jun 27 00:00:00 UTC 2023
Data da publicação: Thu Aug 03 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL Período de apuração: 01/04/2005
a 30/06/2005 AUTO DE INFRAÇÃO. NULIDADE. Rejeita-se a assertiva de nulidade dos atos
administrativos quando não for comprovada nenhuma violação ao art. 59 do Decreto n°
70.235/72, bem como não ficar caracterizado o cerceamento do direito de defesa.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP. INSUMOS. CONCEITO. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. RECURSO ESPECIAL No 1.221.170/PR. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Conforme estabelecido de forma vinculante pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso
Especial 1.221.170/PR, o conceito de insumo para fins de apuração de créditos da não
cumulatividade das contribuições ao PIS e COFINS deve ser aferido à luz dos critérios da
essencialidade ou da relevância do bem ou serviço para a produção de bens destinados à
venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica. CRÉDITOS. ATIVIDADE
FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE
FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS. POSSIBILIDADE. Considerando a atividade
florestal como parte integrante do processo produtivo, os custos de formação de florestas
que se amoldarem ao conceito de insumos conforme decisão do STJ no REsp no
1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-cumulatividade, ainda que classificáveis no
ativo permanente e sujeitos à exaustão, observadas as demais restrições previstas na
legislação.
Numero da decisão: 3402-010.527
Decisão: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para homologar as compensações até o limite do
crédito reconhecido. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-
lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3402-010.524, de 27 de junho de 2023, prolatado
no julgamento do processo 13502.900420/2011-40, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado. (documento assinado digitalmente) Pedro Sousa Bispo –
Presidente Redator Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Jorge Luis
Cabral, Carlos Frederico Schwochow de Miranda, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos, Alexandre Freitas Costa, Pedro Sousa Bispo
(Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão Ordinária. Ausente o conselheiro
Lazaro Antonio Souza Soares.
Nome do relator: PEDRO SOUSA BISPO
(***)
Numero do processo: 12585.000267/2010-32
Turma: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção
Câmara: Quarta Câmara
Seção: Terceira Seção De Julgamento
Fl. 2203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
19
Data da sessão: Tue Mar 19 00:00:00 UTC 2024
Data da publicação: Thu May 16 00:00:00 UTC 2024
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/01/2009 a 31/03/2009 PEDIDO DE NOVA DILIGÊNCIA.
PRESCINDIBILIDADE. Não se justifica a realização de perícia/diligência quando presentes
nos autos elementos suficientes para formar a convicção do julgador. RATEIO
PROPORCIONAL. RECEITAS DE EXPORTAÇÃO CÔMPUTO DE VENDAS COM FIM ESPECÍFICO
DE EXPORTAÇÃO. POSSIBILIDADE. As vendas a empresa comercial exportadora com o fim
específico de exportação devem ser consideradas como receitas de exportação, devendo
ser computadas para fins de apuração do índice de rateio proporcional. CRÉDITOS. NÃO-
CUMULATIVIDADE. INSUMOS. AQUISIÇÃO. MOMENTO. A aquisição, a que se referem os
incisos I e II do §1o dos artigos 3o das Lei no 10.637/2002 e Lei no 10.833/2003, deve ser
entendida como a tradição dos bens móveis, ou, no caso de serviços, o reconhecimento
do estágio de execução (serviços em várias etapas) ou da conclusão, no caso de serviço de
uma única etapa. REGIME DE APURAÇÃO NÃO-CUMULATIVO. APROVEITAMENTO.
CRÉDITOS EXTEMPORÂNEOS. DESNECESSIDADE DE RETIFICAÇÃO DE OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS. DCTF/DACON/ATUAL EFD CONTRIBUIÇÕES. Na forma do art. 3o, § 4o, da Lei
n.o 10.637/2002, desde que respeitado o prazo de cinco anos a contar da constituição do
crédito das contribuições não cumulativas, o crédito extemporâneo decorrente da não-
cumulatividade do PIS e da Cofins pode ser aproveitado nos meses seguintes, sem
necessidade de prévia retificação das obrigações acessórias - DCTF/DACON/atual EFD
Contribuições, eis que, a rigor, trata-se de direito legítimo do sujeito passivo utilizar tais
créditos em períodos subsequentes. REGIME NÃO CUMULATIVO. CONCEITO DE INSUMO.
CRITÉRIO DA ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no
julgamento do REsp no 1.221.170 - PR, pelo rito dos Recursos Repetitivos, decidiu que o
conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade ou relevância,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado item - bem ou
serviço - para o desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pela
contribuinte. No presente caso, a contribuinte demonstrou a essencialidade e pertinência
dos insumos utilizados em seu processo produtivo, quais sejam: a) equipamentos de
proteção individual; b) materiais utilizados para análises químicas em laboratório; c)
rádios para comunicação, inclusive pilhas e baterias; d) partes e peças para reposição e
serviços de manutenção; e) combustíveis e lubrificantes utilizados tanto na etapa florestal
quanto industrial; CRÉDITOS. ATIVIDADE FLORESTAL COMO PARTE DO PROCESSO
PRODUTIVO. CUSTOS DE FORMAÇÃO DE FLORESTAS. ATIVO PERMANENTE. INSUMOS.
POSSIBILIDADE. Considerando a atividade florestal como parte integrante do processo
produtivo, os custos de formação de florestas que se amoldarem ao conceito de insumos
conforme decisão do STJ no REsp no 1.221.170/PR, podem gerar créditos da não-
cumulatividade, ainda que classificáveis no ativo permanente e sujeitos à exaustão, entre
eles: corrente de corte (motosserra), picadores (desgastador de madeira), sabres (manejo
florestal), insumos utilizados no corte de cavacos, serviços florestais de silvicultura/trato
cultural das florestas próprias, serviços de inventário florestal, serviços de viveiros, serviço
florestal de colheita, serviços topográficos, controle de qualidade de madeiras,
monitoramento florestal, irrigação, terraplenagem, sensoriamento remoto e peças e
reparos em maquinários relacionados com a área de silvicultura (marcas de tratores e
outros veículos como a Komatsu, Volvo e John Deere). COFINS. REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS SOBRE FRETES. TRANSPORTE DE INSUMOS E PRODUTOS EM
ELABORAÇÃO. ENTRE ESTABELECIMENTOS. Gera direito ao desconto de créditos da não
cumulatividade, a aquisição de serviços de fretes utilizados para o transporte de insumos
e produtos em elaboração no próprio estabelecimento ou entre estabelecimentos do
contribuinte. FRETE. TRANSPORTE DE PRODUTOS ACABADOS ENTRE ESTABELECIMENTOS.
CREDITAMENTO. POSSIBILIDADE. Os valores decorrentes da contratação de fretes de
produtos acabados entre estabelecimentos da própria empresa geram direito ao desconto
de créditos das contribuições para o PIS e da COFINS na sistemática não-cumulativa, pois
são essenciais ao processo produtivo do contribuinte. Ademais, o direito ao desconto do
Fl. 2204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
20
crédito encontra amparo, ainda, no art. 3o, inciso IX, da Lei no 10.833/03 que permite o
desconto de créditos calculados em relação ao frete na operação de venda. MATERIAIS DE
EMBALAGEM. ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE. CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. Os materiais
de embalagem, entre eles, correias, estrados de madeira, pallets (palete), caixas de
papelão e arames, utilizados para o fim de deixar o produto em condições de ser
transportado, estocado e ter sua integridade garantida desde a etapa final do processo de
industrialização até a sua entrega definitiva ao adquirente, geram direito a apropriação de
créditos das contribuições ao PIS e da COFINS relativos às suas aquisições. DESPESAS COM
ALUGUEL DE VEÍCULOS. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. POSSIBILIDADE. A locação de
veículos utilizados nas atividades da empresa gera direito a apropriação de créditos das
contribuições ao PIS e da COFINS relativos ao aluguel pago à pessoa jurídica, nos termos
do artigo 3o, inciso IV, da Lei no 10.833/03. CREDITAMENTO. INSUMOS. AQUISIÇÃO DE
TERCEIROS.
COMPROVAÇÃO.
CRÉDITO
RECONHECIDO.
Restando
devidamente
comprovado se tratar de serviços prestados e bens adquiridos de empresas terceirizadas,
deve ser reconhecido o direito a apropriação de créditos das contribuições ao PIS e da
COFINS relativos às suas aquisições.
Numero da decisão: 3401-012.727
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar o pedido de diligência. No mérito, em
dar parcial provimento ao Recurso Voluntário da forma a seguir apresentada. Por
unanimidade de votos, 1) acatar a reversão da glosa proposta pela autoridade diligente
em relação aos créditos apropriados fora do período de competência da respectiva nota
fiscal, assim como, replicar tal entendimento em relação aos créditos apropriados pela
sistemática regular; 2) em incluir a receita das vendas a empresas comerciais exportadoras
no cômputo do rateio proporcional; 3) considerar adequado o momento adotado pela
recorrente para apuração dos créditos relativos aos insumos e aos bens para revenda,
votaram pelas conclusões os Conselheiros Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa
e Marcos Roberto da Silva; 4) em reverter as glosas referentes as rubricas: a) crédito
extemporâneo dos insumos; b) equipamentos de proteção individual; c) materiais de
laboratório; d) rádios comunicadores; e) Peças e partes de peças de máquinas indicadas
no tópico “Bens, partes e peças para manutenção e reposição”; f) “Formação de Floresta.
Ativo Imobilizado. Exaustão”, excetuando-se pelos serviços de manutenção/construção de
estrada e pontes; g) fretes utilizados na aquisição de matéria-prima; h) combustíveis, GLP
e óleo diesel; i) correias utilizadas para transporte de fardos de celulose, estrados de
madeira, pallet (palete), caixa de papelão e arames; j) locação de veículos; k) insumos
adquiridos de terceiros indicados no voto. Pelo voto de qualidade, manter as glosas de: a)
serviços de manutenção/construção de estrada e pontes inseridos no tópico “Formação
de Floresta. Ativo Imobilizado. Exaustão”; b) fretes utilizados na aquisição do ativo
imobilizado (máquinas), vencidos os Conselheiros Matheus Schwertner Ziccarelli
Rodrigues (relator) e Sabrina Coutinho Barbosa. Por maioria de votos: a) reverter as glosas
de fretes de produtos acabados, vencido o Conselheiro Marcos Roberto da Silva; b)
manter a glosa de materiais de construção civil, vencida a Conselheira Sabrina Coutinho
Barbosa. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Renan Gomes Rego.
(documento assinado digitalmente) Marcos Roberto da Silva - Presidente (documento
assinado digitalmente) Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues – Relator (documento
assinado digitalmente) Renan Gomes Rego - Redator Participaram do presente julgamento
os Conselheiros: Renan Gomes Rego, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Sabrina
Coutinho Barbosa, Marcos Roberto da Silva (Presidente).
Nome do relator: MATHEUS SCHWERTNER ZICCARELLI RODRIGUES
(***)
Numero do processo: 10630.902490/2011-89
Turma: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Fl. 2205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
21
Câmara: 3a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Aug 14 00:00:00 UTC 2019
Data da publicação: Thu Oct 24 00:00:00 UTC 2019
Ementa: ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
(COFINS) Período de apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008 COFINS. INSUMOS. CRÉDITO.
POSSIBILIDADE. Com o advento da NOTA SEI PGFN MF 63/18, restou clarificado o conceito
de insumos, para fins de constituição de crédito das contribuições não-cumulativas,
definido pelo STJ ao apreciar o REsp 1.221.170, em sede de repetitivo qual seja, de que
insumos seriam todos os bens e serviços que possam ser direta ou indiretamente
empregados e cuja subtração resulte na impossibilidade ou inutilidade da mesma
prestação do serviço ou da produção. Ou seja, itens cuja subtração ou obste a atividade da
empresa ou acarrete substancial perda da qualidade do produto ou do serviço daí
resultantes. Consoante o conceito de insumos com fulcro na pertinência e essencialidade
ao processo produtivo, devem ser reconhecidos como insumos os itens ora em discussão
no presente recurso, tanto aqueles utilizados na fase agrícola quanto no processo de
fabricação do produto da Contribuinte: (1) aos custos incorridos na fase agrícola da
produção e às despesas incorridas com bens e serviços aplicados na floresta de eucaliptos
destinados à extração da celulose: (2) aos custos incorridos com fretes no transporte de
madeira entre a floresta de eucaliptos e a fábrica; (3) aos custos de bens e serviços
empregados na manutenção de veículos empregados na fase agrícola do processo
produtivo da agroindústria e aos custos de aquisição de bens do ativo permanente, ainda
que os bens sejam empregados na fase agrícola do processo produtivo da agroindústria;
(4) aos custos de bens e serviços aplicados no tratamento de efluentes.
Numero da decisão: 9303-009.313
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito, em
negar-lhe provimento. (documento assinado digitalmente) Rodrigo da Costa Pôssas –
Presidente em exercício (documento assinado digitalmente) Vanessa Marini Cecconello –
Relator (a) Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Demes Brito, Jorge
Olmiro Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da
Costa Pôssas.
Nome do relator: VANESSA MARINI CECCONELLO
A meu ver, portanto, correto o tratamento destes bens como ativo permanente,
de sorte que as receitas decorrentes da venda de projetos de reposição florestal não integram a
base de cálculo do PIS e da COFINS, nos termos do art. 1°, § 30, inciso VI, da Lei n° 10.637, de
30.12.2002 e do art. 10, § 30, inciso II, da Lei n° 10.833, de 29.12.2003.
Desta forma, entendo deva ser dado provimento ao Recurso nesta parte.
Quanto ao prejuízo fiscal acumulado, enquanto a Fiscalização teria considerado e
utilizado o valor de R$ 598.158,99, segundo a Recorrente, o correto seria ter utilizado, a título de
prejuízo fiscal acumulado passível de compensação no referido ano-calendário, o valor de R$
1.551.867,84, conforme escriturado no seu Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR) e informado
em sua DIPJ – Declaração de Informações Econômico-fiscais da Pessoa Jurídica, do ano-calendário
de 2003 (cópias às fls. de n°s. 1528 a 1587 e 1614 a 1632).
A DRJ entendeu pela manutenção do lançamento, pois tais valores foram extraídos
do “SAPLI – Sistema de Acompanhamento de Prejuízo Fiscal, Lucro Inflacionário e da Base de
Fl. 2206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
22
Cálculo Negativa da CSLL”, dessa Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB, cujos dados são
alimentados com os valores informados pelos Contribuintes via DIPJ, conforme consta nos
“DEMONSTRATIVOS DE COMPENSAÇÃO DE PREJUÍZOS FISCAIS (SAPLI)” de folhas n°s. 1255 a 1265,
anexados aos autos pela Fiscalização.
Consta ainda do acórdão recorrido que, na cópia do LALUR, Parte “B”, apresentada
pela Impugnante, a título de prova da existência de seu prejuízo fiscal de R$ 1.551.867,84, consta
ali discriminado relativamente ao referido prejuízo as seguintes informações, que transcrevo, no
pertinente (fl. n° 1631):

Em sua visão, transcrita forma de escrituração da Impugnante, não demonstra a
origem do alegado prejuízo fiscal, pois simplesmente ela escritura, com a data de 02/01/2002 e de
forma lacônica com o histórico de “Saldo acumulado”, o valor de R$ 1.551.867,84, a título de
prejuízo fiscal da atividade rural, sem especificar qual a origem de tal apuração, tal como: se a
forma de apuração foi trimestral ou anual; qual a data de apuração; os valores individualizados por
período de apuração; se houve utilização em períodos anteriores e o montante utilizado.
Dessa forma, entendeu-se que tal forma de escrituração contraria o disposto na
então vigente Instrução Normativa SRF n° 28 , 13 de junho de 1978, que instituiu a
obrigatoriedade e as normas de escrituração do LALUR.
E conclui, a cópia da Parte “B”, do LALUR apresentada pela Impugnante, não pode
ser aqui aceita a título de prova da existência do prejuízo, pois o prejuízo fiscal informado não está
individualizado mediante a utilização de uma folha para cada período de apuração, de forma que
permita indicar sua origem e permitir o seu controle individualizado, tal como: se trimestral ou
anual, se é prejuízo da atividade rural ou de outras atividades, qual o ano de sua apuração e se
houve utilização.
Por outro lado, em seu Recurso Voluntário, a Recorrente defende que a cópia da
parte B do LALUR do ano-calendário de 2003 deve ser aceita como prova da existência de prejuízo
fiscal no montante de R$ 1.551.867,84, uma vez que "está individualizado mediante a utilização de
uma folha para cada período de apuração" (página 51 do acórdão DRJ/BA), conforme exigido pela
Instrução Normativa da Secretaria da Receita Federal ("IN SRF") n° 28, de 13.06.1978.
Conquanto o SAPLI seja documentação hábil e idônea para controle dos prejuízos,
como toda autodeclaração está sujeita à equívocos, sendo possibilitado ao contribuinte
demonstrar o equívoco das informações constantes nos arquivos da Receita Federal.
Fl. 2207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1101-001.360 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10540.002988/2008-53
23
No caso concreto, em que pese o inconformismo da Recorrente, entendo que a
prova produzida não demonstra de forma definitiva o equívoco dos dados constantes nas SAPLI
juntadas pela fiscalização. Assim, entendo deva ser mantido o acórdão recorrido nesta matéria.
Finalmente, restou prejudicada a discussão da multa, que restou afastada, haja vista
o provimento parcial do principal.
Ante o exposto, não conheço do recurso de ofício e dou parcial provimento ao
recurso voluntário para afastar a cobrança de PIS e de COFINS sobre a venda de direitos de
reflorestamento.

Assinado Digitalmente
Jeferson Teodorovicz

Fl. 2208
DF CARF MF
Original